Tribunal: TCU
Processo: 001.349/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Lucia Helena da Silva Feio contra o Acórdão 11460/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Lucia Helena da Silva Feio para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde.